Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEMANDA FUNDAMENTADA EM CHEQUE PRESCRITO. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA.
1. Evidenciado que o d. Magistrado sentenciante examinou todas as questões suscitadas pelas partes, não há como ser reconhecida a negativa de prestação jurisdicional, a justificar o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 531, consolidou o entendimento no sentido de que “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.
3. Verificado que as planilhas de cálculo da dívida encontram-se devidamente instruídas com os índices dos juros de mora e de correção monetária aplicados, mostra-se correto o acolhimento da pretensão monitória.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido.